Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710387-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF DECISÃO ALEXANDRE ANDRADE impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0702074-33.2018.8.07.0018, indeferiu a expedição de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) pelo CREA-DF para obras de instalação de placas fotovoltaicas nos imóveis localizados no Setor Habitacional Arniqueira (id. 44907176). O impetrante alega que: 1) não há motivos para restringir o exercício profissional, com restrição à expedição de ARTs, pois o Setor Habitacional Arniqueira será regularizado em breve; 2) é residente e proprietário do imóvel desde 29/1/21 e a estruturação de energia limpa atende ao interesse de preservação e recomposição ambiental; 3) possui direito líquido e certo à propriedade, à moradia e ao meio ambiente sustentável; 4) pretende realizar uma benfeitoria em sua propriedade privada em prol de um meio ambiente limpo e economia mensal significativa. Requer a concessão da segurança para autorizar a expedição de ART pelo CREA-DF relativamente ao processo de instalação de placas fotovoltaicas no imóvel de sua propriedade. Custas processuais recolhidas (id. 45208719). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 45295698). O Distrito Federal manifestou ausência de interesse na demanda, “[...] pois o alegado ato coator não foi praticado por autoridade pública distrital” (id. 45814942). A Senhora Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha oficiou pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e consequente extinção do processo (id. 46498679). Intimado (id. 46542722), o impetrante defendeu a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Ministério Público (id. 46946461). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos. Além disso, o impetrante deve colacionar aos autos a prova pré-constituída do direito alegado. Nos presentes autos, o impetrante postula a concessão da segurança para obter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-DF que permita a realização de obras de instalação de placas fotovoltaicas em sua residência, cujo imóvel está localizado no Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 89/3, Lote 21-E, visto que em 20/12/22 obteve a informação de impossibilidade de execução de obra (id. 44907175). Ressalte-se que a expedição de ARTs pelo CREA-DF na região do Setor Habitacional Arniqueira está suspensa em razão do ato coator apontado pelo impetrante, qual seja, a r. decisão proferida na Ação Civil Pública no 0702074-33.2018.8.07.0018, ajuizada pelo MPDFT contra Distrito Federal, Terracap, Ibama e ICMBio, cuja pretensão consiste na “[...] desconstituição de parcelamento de solo para fins urbanos clandestinos e a condenação solidária dos réus pelos danos ambientais e urbanísticos até a desocupação da área ou, alternativamente, a condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos ambientais e urbanísticos e à adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, mediante procedimento de licenciamento ambiental e regularização fundiária e urbanística em face de loteamentos clandestinos, localizados nas antigas Colônias Agrícolas Águas Claras, Arniqueira, Vereda da Cruz e Vereda Grande (Setor Habitacional Arniqueira), todos inseridos na APA do Planalto Central [...]” (id. 44907177, pág. 1). O impetrante fundamenta sua pretensão nos direitos de propriedade, moradia e meio-ambiente sustentável e, para tanto, junta aos autos instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel firmado em 29/1/21, no qual figura como cessionário (id. 44907183), bem como faturas de energia elétrica (id. 44907182), mas reconhece que se trata de imóvel irregular, pois “[...] ao que tudo indica o Setor Habitacional de Arniqueiras será regularizado em breve [...]” (id. 44907168, pág. 3). Desse modo, por se tratar de imóvel irregular, do qual o impetrante não é proprietário, mas cessionário de direitos, não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à realização de obras para instalação de placas fotovoltaicas no imóvel, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0702074-33.2018.8.07.0018, foi vedada na r. decisão indicada como ato coator. A propósito, com a licença da Senhora Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha, transcrevo trechos do r. parecer ministerial (id. 46498679): “Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que versa sobre o parcelamento de solo para fins urbanos clandestinos localizados nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Arniqueira, Vereda da Cruz e Vereda Grande (Setor Habitacional Arniqueira), todos inseridos na APA do Planalto Central (PJE no 0702074-33.2018.8.07.0018). Compulsando os autos da referida Ação Civil Pública, verifica-se que o D. Juízo impetrado deferiu o pedido liminar para proibir a execução de obras ou serviços públicos nas regiões objetos da demanda, salvo os de exclusivo interesse à manutenção ou reparação dos serviços essenciais já existentes, ou que sirvam para impedir a progressão dos danos ambientais na área. À id no 47269772, o D. Juízo modulou os efeitos da liminar para autorizar que o Distrito Federal, o IBRAM, a TERRACAP, a CEB e a CAESB realizassem as obras necessárias à implementação de infraestrutura e recuperação de danos ambientais diversos, tais como erosões etc, devendo os órgãos públicos observar as condicionantes ambientais e urbanísticas estipuladas no PDOT 2009 e DIUR 03/15. À id no 56863239, o CREA peticionou nos autos, informando a existência de diversos pedidos de expedição de ART para instalação de placas fotovoltaicas no Setor Habitacional Arniqueiras e questionou se tais projetos estariam abrangidos pela decisão que modulou os efeitos da liminar. Em resposta ao questionamento, o D. Juízo ora impetrado esclareceu que a instalação de placas fotovoltaicas no Setor Habitacional Arniqueira não se encontra albergada pela modulação da decisão, pois, como bem observou o Ministério Público, são demandas particulares e meramente utilitárias. Assim, indeferiu a expedição de ART's pelo CREA-DF para as referidas obras (id no 59518954). É contra esse ato judicial que se insurge o ora impetrante. [...] Ocorre que, como bem destacado pela autoridade coatora em suas informações, não trouxe o impetrante qualquer documento hábil a demonstrar a sua propriedade sobre o imóvel em questão. Além disso, toda a região envolvida encontra-se ainda em fase de regularização, como bem destacado pelas manifestações ministeriais constantes da Ação Civil Pública em andamento e a realização de benfeitorias meramente utilitárias possui o nítido viés de ‘consolidar a fruição e o gozo de ocupações irregulares’ (id no 58941547 - Ação Civil Pública). Assim, a controvérsia acerca de ser o impetrante proprietário ou não do imóvel localizado na região de Arniqueiras deve ser dirimida em sede de procedimento de cognição plena, com a necessária dilação probatória, possível somente na via ordinária. Ademais, é cediço que contra ato judicial apenas é cabível Mandado de Segurança quando houver a clara demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão. No presente caso, evidenciado está que o Juízo impetrado analisou todo o conjunto probatório dos autos da ação civil pública e, de forma fundamentada, indeferiu a expedição de ART's pelo CREA-DF para a instalação de placas fotovoltaicas nos imóveis localizados na região de Arniqueiras, considerando não se tratar de obras necessárias à implementação de infraestrutura e recuperação de danos ambientais diversos, razão pela qual não há que se falar em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no decisum.” Assim, uma vez não apresentada a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual em sua modalidade adequação. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. A pretensão apresentada não se adéqua ao rito especial da ação mandamental, disciplinado pela Lei 12.016/09. 3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 5. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 5.1. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário. 5.2. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. [...] 8. Diante ausência de provas pré-constituídas indispensáveis para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda. 9. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1642839, 07083786320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada aemendada petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3 . Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Em conclusão, diante da necessidade de dilação probatória para a individualização do alegado direito líquido e certo do impetrante, não há interesse processual, sob a modalidade adequação, para a impetração de mandado de segurança. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 30 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora